Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-08.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018768-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA SALOMAO - CPF: 049.469.431-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS –
PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

As cirurgias plásticas expressamente indicadas decorrentes de significativa perda de peso após procedimento bariátrico têm caráter corretivo e funcional e tratam-se de continuidade do tratamento de obesidade.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC
. Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ante as complicações da saúde da paciente pelo excesso de pele, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1003049-44.2022.8.11.0013, deferiu a tutela de urgência
para que a prestadora de serviço médico autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal em ancora, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços, coxas, dorso com lifting de glúteos), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino, afim de que seja garantida a integridade física da Autora, nos parâmetros da lei, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) nos termos do art. 536 do CPC, até o limite de R$20.000,100 (vinte mil reais)
.

O agravante alega que a agravada se submeteu à cirurgia bariátrica em 2015 e, diante da perda de peso e excesso de pele, seu médico indicou cirurgias reparadoras.

Defende que apesar da segurada preencher os critérios das Diretrizes de Utilização (DUT), encontra-se em período de carência a ser cumprida em função de doença (obesidade) não declarada à época da contratação.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.

Diz que não tem obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos, pois não estão previstos no rol da ANS, já que não se trata de cirurgia reparadora, mas, estética (Lei n. 9.656/98).

Insurge-se contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo deferido no Id. 144055176.

Contraminuta no Id. 145260678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1003049-44.2022.8.11.0013, deferiu a tutela de urgência em que a agravada pleiteava autorização da agravante para realizar cirurgia reparadora pós-bariátrica.

A agravada é beneficiária do plano de saúde fornecido pelo agravante (matrícula n. 888 732 400019 017), e após ser diagnosticada com obesidade, em 2015 submeteu-se a gastroplastia e teve redução de peso de aproximadamente 38kg. Em virtude dessa diminuição significativa apresenta “
transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Apresenta grande dificuldade de locomoção pelo excesso de pele. Além disso, possui afastamento dos músculos retos do abdome levando um enfraquecimento da parede abdominal prejudicando a postura e causando grande dor lombar
.” (Id. 88299346).

Diante disso, foi lhe indicada dermolipectomia abdominal em ancora, para a correção do abdome em avental com reconstrução da prede abdominal, dermolipectomia de braços, coxas, dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam comprometimento funcional (Id. 88298130).

O agravante defende que apesar da segurada preencher os critérios das Diretrizes de Utilização (DUT), encontra-se em período de carência a ser cumprida em função de doença (obesidade) não declarada à época da contratação do plano de saúde.

Contudo, não trouxe qualquer documento que pudesse confirmar suas alegações uma vez que o único documento juntado aos autos foi um telegrama com a negativa da seguradora pelo motivo “
não foram autorizados, pois, não há cobertura para cirurgia plástica não decorrente de acidentes pessoais ou neoplasia maligna (sem cobertura contratual), conforme Cláusula 5, alínea C, das Condições Gerais da apólice
” (Id. 88299350).

Além disso, não consta dos autos o instrumento de contratação do plano de saúde, apenas se tem notícias de que o início do tratamento se deu em 2015, com a gastroplastia, sendo, impossível, verificar o cumprimento da carência suscitado pela parte agravante.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada.

Esse critério fica ainda mais evidente em análise ao laudo psicológico juntado à lide que aponta que a paciente se esquiva de situações sociais não só pela dificuldade de mobilidade, mas também pelos comportamentos disfuncionais, sintomas de ansiedade, tristeza e desmotivação inclusive por ideações suicidas. (Id. 145260682).

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção de lipodistrofia branquial, crural, ou trocanteriana de membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

O risco ao resultado útil do processo
também é claro, uma vez que a demora na realização das intervenções cirúrgicas de retirada do excesso de tecido epitelial comprometerá a qualidade de vida da agravada, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a Segunda Seção do STJ, ao afetar o Tema 1.069 ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), delimitou a tese controvertida de "
definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica",
e determinou
a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
, que tratem desse assunto e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC),
“
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
”.

Importante lembrar ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução n. 465/2021, incluiu a Diretriz de Utilização n.

18, que estabelece que a dermolipectomia é de
cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.

Posto isso
, nesta fase, especialmente em virtude das circunstâncias e provas existentes na lide,
conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável com a reforma da decisão porque, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à
multa aplicada, é meio d
e coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser modificada por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Aqui especificamente ela nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante sustente que a ausência de restrição temporal possa ultrapassar o proveito econômico pretendido pelo agravado e mostrar-se exorbitante. À vista disso, o
quantum
fixado não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1
.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
(...)
4. Recurso não provido. (AGI nº. 20150020253007, 2ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016)

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que
estão
presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022